Tribunal: TCU
Processo: 029.704/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Roberto Eduardo Sobrinho, ex-prefeito de Porto Velho/RO, contra decisão que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa em decorrência da inexecução parcial de contrato de repasse celebrado para a construção de conjuntos residenciais populares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério das Cidades em decorrência da inexecução parcial do Contrato de Repasse 227255-72/2007, celebrado com o Município de Porto Velho/RO, para a construção de conjuntos residenciais populares, agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito Roberto Eduardo Sobrinho (gestão 2005-2012), contra o Acórdão 11056/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Roraima, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.